Tribunal: TJDFT
Processo: 0748809-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZ DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF em face do JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA. Dispenso as informações, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o Juiz Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411